Tribunal: TJSP
Processo: 1007401-13.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. e Viação Itapemirim S/A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A massa falida do Grupo Itapemirim apelou.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso de apelação interposto

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. e Viação Itapemirim S/A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A massa falida do Grupo Itapemirim apelou.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso de apelação interposto pela massa falida do Grupo Itapemirim, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de Decidir
3. A massa falida não comprovou a hipossuficiência para concessão da justiça gratuita e não recolheu o preparo recursal, mesmo após intimação para fazê-lo.
4. Nos termos do art. 1.007 do CPC, a ausência de preparo implica em deserção.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido por deserção.
Legislação Citada: CPC, art. 1.007.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1022732-46.2023.8.26.0100, Rel. Celso Alves de Rezende, 16a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.338/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025.